Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-87.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016649-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (EMBARGANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, na qual se pretendia desconstituir lançamentos decorrentes de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, com base em termos de apreensão e depósito.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pagamento do débito e ao direito à restituição ou compensação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de reenquadramento da penalidade; (iii) determinar se houve ausência de manifestação sobre a aplicação dos arts. 97 e 112 do CTN; (iv) verificar a relevância do Ajuste SINIEF 07/2005 quanto à validade da documentação fiscal eletrônica.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia central ao reconhecer a legalidade do lançamento fiscal decorrente da ausência de documentação fiscal idônea no momento da fiscalização.

5.

A apresentação de cópias reprográficas de notas fiscais não supre a exigência legal de porte do documento original, configurando infração tributária conforme a legislação aplicável.

6.

A adoção de fundamento jurídico suficiente afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos, inexistindo omissão quando a tese da parte é implicitamente rejeitada.

7.

O reconhecimento da validade do lançamento tributário afasta a pretensão de restituição ou compensação, pois inexiste indébito tributário.

8.

O reenquadramento da penalidade e a aplicação de interpretação mais favorável ao contribuinte são afastados pela correta subsunção dos fatos à norma tributária.

9.

A invocação do Ajuste SINIEF 07/2005 não altera a conclusão, diante da exigência de apresentação de documento fiscal idôneo no momento da fiscalização.

10.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de documentação fiscal idônea no momento da fiscalização configura infração tributária, não sendo suprida por cópias reprográficas. 3. O reconhecimento da validade do lançamento tributário afasta o direito à restituição ou compensação. 4. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CTN, arts. 97, 112, 165 e 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PACTUS TRANSPORTES LTDA – ME e VILSON MIGUEL VEDANA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal.

Consta dos autos que a parte embargante ajuizou ação visando à anulação dos lançamentos fiscais consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1133667-0, 1133577-2 e 1133577-3, os quais resultaram na constituição de crédito tributário no montante aproximado de R$ 130.545,07, sob a alegação de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

A sentença julgou improcedente a demanda, entendimento este mantido por esta Corte ao fundamento de que a apresentação de cópias reprográficas das notas fiscais não supre a exigência legal de porte do documento fiscal original no momento da fiscalização, configurando a infração tributária.

Irresignada, a parte autora interpôs os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto: ao pagamento do débito no curso da demanda e ao consequente direito à restituição ou compensação, com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN; ao pedido subsidiário de reenquadramento da penalidade; à aplicação dos arts. 97 e 112 do CTN; e à incidência do Ajuste SINIEF 07/2005 quanto à validade da documentação fiscal eletrônica.

Alega, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, bem como pugna pelo prequestionamento da matéria. (Id. 350192396).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de qualquer vício no julgado e de que a pretensão da parte embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da causa. (353147850).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente opostos.

No mérito, contudo, não assiste razão à parte embargante.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A controvérsia, portanto, deve ser analisada à luz dos estritos limites desse recurso.

No caso concreto, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a diversos pontos, notadamente em relação ao alegado pagamento do débito no curso da demanda, ao direito à restituição ou compensação, ao reenquadramento da penalidade e à aplicação de normas tributárias específicas.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia central dos autos, qual seja, a legalidade dos lançamentos fiscais decorrentes da constatação de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

Ao assim decidir, esta Câmara assentou, de maneira expressa, que a apresentação de cópias reprográficas de notas fiscais não se equipara à exigência legal de porte do documento fiscal original no momento da fiscalização, sendo tal circunstância suficiente para a configuração da infração tributária, nos termos da legislação estadual aplicável.

Dessa forma, ao reconhecer a validade da autuação fiscal, o acórdão afastou, de forma implícita e lógica, todas as teses que buscavam infirmar a higidez do lançamento, inclusive aquelas relacionadas à regularidade da documentação fiscal e à suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Não há omissão quando o julgado adota fundamento jurídico suficiente e incompatível com a tese da parte, ainda que não enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos por ela deduzidos.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

No tocante à alegação de omissão quanto ao pagamento do débito e ao direito à restituição ou compensação, cumpre observar que tais questões não se mostram aptas a infirmar o fundamento central do acórdão, que reconheceu a legalidade do lançamento tributário.

Isso porque, reconhecida a validade da exigência fiscal, eventual pagamento realizado no curso da demanda não enseja, por si só, direito à restituição, inexistindo indébito tributário a ser repetido.

Ademais, a pretensão de reenquadramento da penalidade e de aplicação de interpretação mais favorável ao contribuinte (art. 112 do CTN) foi igualmente afastada pelo reconhecimento da correta subsunção dos fatos à norma tributária aplicável, conforme delineado no acórdão embargado.

No que se refere à invocação do Ajuste SINIEF 07/2005, também não há omissão a ser sanada, porquanto a controvérsia foi decidida com base na exigência legal de apresentação de documento fiscal idôneo no momento da fiscalização, sendo irrelevante, para o deslinde da causa, a mera existência de documentação eletrônica não apresentada na forma exigida pela legislação estadual.

O que se verifica, em verdade, é que a parte embargante busca rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida pelo colegiado, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, resta viabilizado o acesso às instâncias extraordinárias, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente infringente do recurso, mas ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026